Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para corrigir contradição e suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso do réu, e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, com base na causalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há contradição na aplicação do princípio da causalidade e omissão no julgamento em relação (i) aos honorários advocatícios; (ii) à purga da mora; e (iii) à boa-fé objetiva e dever de cooperação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela parte apelante, não se verificando as alegadas omissões.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.